Tribunal: STF
Processo: ARE 1268352
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEMBROS DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRT DA 2ª REGIÃO. CRIAÇÃO E TRASFORMAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATO. APELAÇÃO PROVIDA.
    I. Rejeitada a arguição de nulidade. A sentença está suficientemente fundamentada, com a demonstração das razões de convencimento e a sua correlação lógica com o dispositivo, não sendo obrigatório o pronunciamento do julgador sobre cada um dos argumentos aduzidos pelas partes.
    2. O mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Contas no que diz respeito à inconstitucionalidade da transformação e criação de funções comissionadas por ato administrativo não é objeto de controvérsia, o que obsta a sua análise nesta sede.
    3. A discussão travada nos autos se relaciona com a consequência jurídica daí decorrente, vale dizer, a imposição de sanção aos autores, magistrados da Justiça do Trabalho, por terem, em votos proferidos em Sessão Administrativa do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 2° Região, autorizado as aludidas transformação e criação de funções comissionadas.
    4. Da leitura dos arts. 70 e 71 da Constituição, infere-se a competência do longa manus do Congresso Nacional para tomar as contas dos responsáveis pela gestão de recursos públicos e, se for o caso, impingir-lhes penalidades conforme os parâmetros estabelecidos em lei. Em observância aos princípios republicanos, quando no exercício da função atípica de administrador de recursos públicos, também os magistrados estão sujeitos a controle pelos Tribunais de Contas.
    5. Os atos praticados pelos autores que redundaram nas multas impugnadas têm natureza administrativa, razão pela qual descabe invocar a prerrogativa funcional da inviolabilidade das decisões, eis que aplicável apenas aos pronunciamentos jurisdicionais.
    6. Também não prospera a alegação de ‘coisa julgada administrativa’ a obstar o exame da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho pelo Tribunal de Contas. É que, pese a imprecisão terminológica, o instituto se traduz na impossibilidade de um órgão administrativo rever as suas próprias decisões após ocorrida a preclusão, o que obviamente não se estende aos órgãos de controle externo, sob pena de esvaziar o seu mister de fiscalização.
    7. Não havia óbice jurídico a que o Tribunal de Contas examinasse a legalidade da decisão administrativa tomada pela Corte Trabalhista, especialmente com o desiderato de regularização de condutas e correção de rumos.
    8. Entretanto, na espécie, carecem de amparo jurídico as sanções impostas aos autores.
    9. As multas tiveram por fundamento o art. 58, II, da Lei n.° 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). Por veicular norma impositiva de penalidade, o dispositivo supramencionado deve ser interpretado restritivamente. Da sua ilação, infere-se que para a aplicação da multa é necessária a presença de dois requisitos cumulativos: i) ser o penalizado o responsável pelo ato; e ii) implicar a irregularidade grave infração à lei em sentido amplo.
    10. No caso sub judice, não são os autores efetivamente os responsáveis pelo ato reputado ilegal, isto é, pela transformação e criação de funções comissionadas por ato administrativo. Isso porque, à época dos fatos, nenhum dos autores era o gestor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, papel que incumbe ao juiz presidente daquela Corte, autoridade efetivamente responsável pela gestão dos recursos destinados ao órgão.
    11. Os autores, na qualidade de membros do Órgão Especial do Tribunal, em votação colegiada, apenas autorizaram a proposição apresentada pelo juiz então presidente. Assim, a mera votação realizada em Sessão Administrativa autorizando proposição do juiz presidente não enseja a efetiva responsabilidade por infração grave à lei a que alude a legislação aplicável.
    12. Aplicação de multa em casos como o presente não é questão pacífica nem mesmo no âmbito do próprio Tribunal de Contas da União. Com efeito, há informação nos autos de que em outros procedimentos semelhantes naquela Corte, envolvendo a mesma problemática em torno da transformação e criação de funções comissionadas por ato administrativo, apenas foram determinadas providências, sem imposição de penalidades.
    13. Reforma da sentença a fim de que o pedido seja julgado procedente para anular as multas aplicadas aos autores. Condenação da ré ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
    14. Apelação provida” (págs. 265-267 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 70, parágrafo único, e 71, caput, II e VIII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a União, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido de anulação das multas aplicadas aos autores com apoio nos seguintes fundamentos:
    “As multas tiveram por fundamento o art. 58, II, da Lei n.° 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), in verbis:
    Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
    (...)
    II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
    Por veicular norma impositiva de penalidade, o dispositivo supramencionado deve ser interpretado restritivamente.
    Da sua ilação, infere-se que para a aplicação da multa é necessária a presença de dois requisitos cumulativos: i) ser o penalizado o responsável pelo ato; e h) implicar a irregularidade grave infração à lei em sentido amplo.
    No caso sub judice, entendo não serem os autores efetivamente os responsáveis pelo ato reputado ilegal, isto é, pela transformação e criação de funções comissionadas por ato administrativo.
    Isso porque, à época dos fatos, nenhum dos autores era o gestor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, papel que incumbe ao juiz presidente daquela Corte, autoridade efetivamente responsável pela gestão dos recursos destinados ao órgão.
    Os autores, na qualidade de membros do Órgão Especial do Tribunal, em votação colegiada, apenas autorizaram a proposição apresentada pelo juiz então presidente.
    Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, concluo que a mera votação realizada em Sessão Administrativa autorizando proposição do juiz presidente não enseja a efetiva responsabilidade por infração grave à lei a que alude a legislação aplicável.
    Saliento, por oportuno, que a aplicação de multa em casos como o presente não é questão pacífica nem mesmo no âmbito do próprio Tribunal de Contas da União. Com efeito, há informação nos autos de que em outros procedimentos semelhantes naquela Corte, envolvendo a mesma problemática em torno da transformação e criação de funções comissionadas por ato administrativo, apenas foram determinadas providências, sem imposição de penalidades” (pág. 263 do documento eletrônico 2).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.443/1992), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Serviço Social do Comércio (SESC). Regras sobre licitações e contratos. Regulamentação própria. Resolução nº 1.102/01. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 
    1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.069.092-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 982.014-AgR/PE, de minha relatoria – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator